Tribunal: TJES
Processo: 5001547-49.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-49.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MONICK TEIXEIRA ROCHA

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001547-49.2020.8.08.0047

RECTE.: MONICK TEIXEIRA DA ROCHA

RECD
O
.:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR ANOTAÇÃO PRETÉRITA. SÚMULA 385. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
Recorrid
o
apresentou contrarrazões (Id 5883868).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5883864), eis que e
ste
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como
concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5883859), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA
para
DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 766,37 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) imputado à parte autora, bem como DETERMINAR

que a requerida promova o cancelamento em definitivo da anotação lançada junto ao SPC/SERASA.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais, sob argumento que a
empresa
requerida/
recorrida teria inscrito o nome da autora em órgão de proteção ao crédito indevidamente, em que requereu que se declare o débito apontado como inexigível e condene a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese a alegação recursal
de lesão a direito personalíssimo da demandante pela negativação promovida pela ré
,
entendo que é o caso de manutenção da r. sentença impugnada
,
pois é
o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula 385, no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de negativação quando houver anotação preexistente
e, no caso dos autos, resta demonstrado diversos apontamentos pretéritos ao impugnado na lide em nome da autora, realizados por empresas diversas
.

A saber, jurisprudências:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385 /STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em 21/07/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2021 e concluso ao gabinete em 08/03/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado. 3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385 /STJ, aplicável também às instituições credoras. 4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. 5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385 /STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. 6. Recurso especial conhecido e provido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA Nº 385 /STJ. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÕES ANTERIORES. REGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 /STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 201 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da Súmula nº 385 /STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando 2 incidência da Súmula nº 385 /STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa Precedentes. 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem acerca da regularidade das anotações anteriores do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes exigiria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento obstado pelo disposto na Súmula nº 7 /STJ. 5. Agravo interno não provido.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
por força

d
a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)